Tribunal: TJES
Processo: 5008893-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008893-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAGNUM BETINE BUENO
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id
3320937
),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0001196-98.2018.8.08.0026
, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s

33
e 35
,
ambos
da Lei nº 11.343/06,
e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal
.

Nesse contexto,
as
impetrante
s
sustenta
m
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.
Sustentam ainda, que o paciente não teria praticado as condutas que lhe foram imputadas.

Por fim, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas nos
artigo
s

33
e 35
, ambos
da Lei nº 11.343/06
, e ainda, do artigo 12 da Lei nº 10.826/03,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Quanto aos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelas impetrantes, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. S
obre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
.
[...]
. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022)

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

In casu
, apesar das impetrantes alegarem que “
Se houve a prática do tráfico de drogas, este ocorreu somente pela conduta do corréu Júlio, não havendo o paciente praticado nenhuma das condutas que caracteriza a prática delituosa.
”, tenho que tal situação não encontra amparo na documentação acostada à presente impetração.

Nessa quadra, importante ressaltar que na sentença acostada nos ids 3321080, 3321082, 3321083 e 3321235, é possível observar, inclusive através das provas referenciadas, que o paciente e o acusado JÚLIO CÉSAR PAGIO estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas, situação suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação à demonstração do
periculum libertatis
, diversamente do sustentado pelas impetrantes, entendo que este persiste para a
garantia da ordem pública
, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, e ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por oportuno, conforme esposado na decisão ora impugnada (id 3321055), urge salientar que na ocasião dos fatos sob apuração, policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, lograram êxito em apreender 97 (noventa e sete) papelotes de cocaína e uma arma de fogo pertencente ao paciente, bem como, que o mesmo teria empreendido fuga do local através da utilização de uma viatura policial, fato este melhor esclarecido através das declarações do policial civil Juarez José Xavier, inclusas na sentença acostada nos ids 3321080, 3321082, 3321083 e 3321235,
in verbis
:

Testemunha JUAREZ JOSÉ XAVIER às fls. 08/09:

" ... em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão e Mandado de Prisão expedido em desfavor de JÚLIO CÉSAR PAGIO (...) ... que ao chegar na residência de JÚLIO CÉSAR PAGIO, o parceiro de JÚLIO CÉSAR PAGIO de nome MAGNUM "FERREIRA" BUENO ao avistar a equipe de policiais, empreendeu fuga, pulando do 2º andar da residência, deixando cair um revólver calibre 38- Taurus - sem munições (...) ... sendo logo preso e algemado com as mãos para trás (...) ... que FABIANA FERREIRA MANOEL informou ainda que a residência retro citado havia sido alugado pela mesma, entretanto quem dava o dinheiro para o pagamento do aluguel e demais despesas era MAGNUM BETINE BUENO, acrescentando FABIANA que os materiais e produtos de procedência duvidosas, veículos com ocorrência de furto, drogas e o revolver encontrados na residência nada sabe informar, pois reside com MAGNUM BETINE BUENO, não lhe dar satisfações de seus atos (...) ... MAGNUM BETINE BUENO, inexplicavelmente assumiu a direção da viatura policial ODB 1803, veículo Ford Fiesta e empreendeu fuga (...)"

Saliento ainda, que “
[...]. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...]. (STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)
”.

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.
1. Mostra-se idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida.
2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva. Ausência de dedicação a atividades criminosas -, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão de que o "maquinário e aparelhos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, apreendidos na residência, evidenciam organização e estrutura da atividade criminosa". 4. Agravo interno desprovido. (STF; HC-AgR 210.563; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 06/06/2022; Pág. 34)

Por fim, apesar da escassez da documentação que instruiu o presente
writ
, e das informações prestadas pela indigitada autoridade coatora terem sido acostadas de forma incompleta, importante destacar ainda, após analisar o sistema de gerenciamento de processos deste Tribunal de Justiça, que o paciente restou foragido por quase 06 (seis) anos.

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente, vez que na ocasião fora apreendida grande quantidade de substância entorpecente de elevada nocividade, bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da Lei Penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
MAGNUM BETINE BUENO
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública e de se garantir a aplicação da Lei Penal.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO
S

33
E 35
,
AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06,
E NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PEN
AL –
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos, diante da quantidade de substância entorpecente de elevada nocividade, bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da Lei Penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...]. (STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)
”. 3. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes. 4. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.